Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004305-03.2015.8.07.0011 APELANTE: SILVIA LAZARA CORREIA, GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID APELADO: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID, SILVIA LAZARA CORREIA DESPACHO Às partes para se manifestarem quanto à eventual decadência/prescrição da pretensão autoral. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 16/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR